Tribunal: STF
Processo: RE 272625
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO CONDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
        Execução provisória. Ofensa ao artigo 100 da Constituição
Federal. Não ocorrência. A expedição de precatório não se restringe
à existência de coisa julgada. Precedentes.
Agravo regimental não provido.